Tribunal: TJDFT
Processo: 0712061-62.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712061-62.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS AURELIO DA SILVA CAVACO APELADO: MIGUEL HORACIO GARCIA DA COSTA, MARIA CRISTINA JUNIOR DA COSTA RODRIGUES, ANA LUCIA GARCIA DA COSTA PEREIRA D E S P A C H O Embora o recorrente requeira a gratuidade de Justiça, existem nos autos elementos que evidenciam a possibilidade de pagamento dos custos do processo, tal como feito na primeira instância, quando do recolhimento das custas iniciais. Ademais, no apelo, a parte se limita a informar que "deixa de recolher as custas, uma vez que o apelante na ocasião requer a gratuidade judicial". Pede, assim, o deferimento do benefício, sem, todavia, justificar a necessidade de sua fruição. Não resta, com isso, demonstrada a incapacidade econômica do apelante, que pode ser comprovada, por exemplo, mediante a apresentação de sua declaração de imposto de renda ou de outros documentos que retratem sua atuação condição financeira. À vista disso, concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que, sob pena de não conhecimento do recurso, comprove, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido de gratuidade da Justiça, ou efetue o preparo, na forma dobrada, consoante estabelece o art. 1.007, § 4o, do CPC. Vencido o prazo, independentemente de manifestação, retornem conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator